Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO JOAO ALVES DE ARRUDA FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A BUSCA E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAIL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Em se tratando de ação de busca e apreensão a mora é ex re, e decorre do vencimento da dívida, sendo que a notificação para constituição em mora do devedor é condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.
2- No caso, a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo “não procurado”. Assim, sem olvidar a mora ex re, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei n° 911/69, ao argumento de que “a Recorrida deveria ter esgotado as tentativas de notificação extrajudicial do devedor/Recorrente quando da negativa de entrega da correspondência enviada pelos correios, o fazendo através de edital, por exemplo.”.
Aduz que “restou devidamente demonstrado não estarem presentes os requisitos autorizadores para a aplicabilidade do disposto no Art. 3o do Decreto-Lei 911/69, especialmente no que se refere à Sumula 72 do ST”.
Diante disso, assevera que “devidamente comprovado que o Recorrente não foi regularmente constituído em mora, requer pela modificação da decisão colegiada proferida pelo TJMT no sentido de que sejam acolhidos os pedidos contidos no Recurso de Agravo de Instrumento, determinando-se a revogação da decisão agravada em razão da ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora, um requisito basilar”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “não é razoável permitir que o Recorrente sofra novos prejuízos quando o processo de busca e Apreensão se encontra eivado de nulidade absoluta conforme já exaustivamente narrado”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça